Tribunal: TJSP
Processo: 2137584-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO. A concessão de efeito suspensivo diante da oposição de embargos à execução fiscal constitui medida admissível demonstradas as condições estabelecidas no art. 919, § 1o, do CPC, ou se depender de condição externa e prejudicial. Pois bem, neste caso, a concessão medida, prevista no art.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO. A concessão de efeito suspensivo diante da oposição de embargos à execução fiscal constitui medida admissível demonstradas as condições estabelecidas no art. 919, § 1o, do CPC, ou se depender de condição externa e prejudicial. Pois bem, neste caso, a concessão medida, prevista no art. 300, caput, do CPC se requer. Decisão revista. Recurso provido.